Tribunal: TJDFT
Processo: 0746837-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado por esta 8a Turma Cível, que, por meio de decisão unânime, CONHECEU do recurso interposto pelo réu, ora EMBARGADO, e, no mérito, DEU PROVIMENTO, para reformar, integralmente, os termos da r. sentença atacada
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto a questão relacionada ao perfil de consumo da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem à substituição do acórdão embargado, devendo limitar-se à correção de vícios específicos taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.
4. Não há omissão quando o colegiado se manifesta expressamente sobre a matéria suscitada, ainda que não analise individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais mencionados pelas partes.
5. Não se configura contradição quando o acórdão apresenta fundamentação harmônica, coerente e logicamente articulada, sem proposições inconciliáveis entre si.
6. No caso em análise o descontentamento da parte ré, ora Embargante, diz respeito, apenas e tão somente, ao teor do decisum embargado, e, consequentemente, ao resultado do julgado. Isso porque, a matéria indicada restou plenamente examinada pela 8a Turma Cível deste egrégio TJDFT, quando do julgamento do acórdão. E, como se não bastasse, de forma clara e concatenada.
IV. DISPOSITIVO
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.